Tribunal: TJDFT
Processo: 0001591-68.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE COM RISCO DE VIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A participação de menor importância não se configura quando o réu, conhecedor do propósito de seu comparsa entrega faca a este para que promova as lesões pretendidas por ambos.

2. Havendo desproporção na individualização da pena ao fixar-se a pena-base, deve a quantidade ser redimensionada diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal.

3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo pena.

4. Sendo a circunstância judicial de maus antecedentes sido negativada com fundamento em 6 (seis) condenações definitivas, esta guarda relevo de extrema gravidade, apresentando-se razoável e proporcional, nesta hipótese, o incremento da pena mínima na proporção da fração de 2/8 (dois oitavos) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.